Tribunal: TJDFT
Processo: 0741958-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria do Socorro Paiva Garrido em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado no ato de designação do Sr. Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 03.08.2020[1]. Objetiva a impetrante, in limine, que lhe seja assegurado o direito de participar da 2a Reunião Extraordinária, da 587a Reunião do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF e das demais futuras reuniões, na qualidade de conselheira titular representante da sociedade civil, garantindo-lhe o direito ao voto e demais atribuições conferidas aos conselheiros titulares. Alfim, após regular processamento da impetração, almeja a ratificação da medida liminar e a anulação do ato de ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, garantindo-lhe, por conseguinte, o pagamento de todas as vantagens financeiras (Jetons) referentes às participações nas reuniões do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF. Como estofo da pretensão mandamental, argumentara, em suma, que integrara o Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF na condição de suplente do Sr. José Henrique França Campos, membro titular do aludido conselho, na qualidade de representante da sociedade civil. Sustentara que, o membro titular do qual é suplente - José Henrique França Campos - renunciara a mandato e, na data de 10.07.2020, durante a 21a Sessão Plenária Virtual do CONEN/DF, fora designada conselheira titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, na qualidade de representante da sociedade civil, para cumprir mandato até 23.02.2021. Observara que sua designação encontra lastro no artigo 7o do Regimento Interno do CONEN/DF, que preceitua que a renúncia do conselheiro titular ensejará a convocação do respectivo suplente, que assumirá a titularidade plena, durante o restante do mandato. Pontuara que, após sua designação, participara de duas reuniões do CONEN/DF, realizadas em 06.08.2020 e 03.09.2020, na condição de conselheira suplente e na qualidade de representante da sociedade civil, cumprindo as obrigações regimentais, ressalvado que, contudo, não fora beneficiada com o pagamento dos valores correspondentes ao jeton devido. Noticiara que isso ocorrera porque, em 03.08.2020, o Governador do Distrito Federal editara o ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer mandato de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil. Defendera que a designação havida, a par de preterir o direito que a assiste, carece de validade, pois, diante da renúncia do conselheiro titular, no caso, José Henrique França Campos, restara, como suplente, investida no mandato pelo tempo faltante. Destacara que, ademais, não fora formalmente destituída do cargo de conselheiro titular do CONEN/DF, na qualidade de representante da sociedade civil, ficando patente a inexistência de vaga em aberto a ser ocupada por Rodrigo Barbosa da Silva. Assinalara que “o ato de nomeação para a vaga de conselheiro titular de representatividade da sociedade civil”, realizado pela autoridade impetrada, “apresenta-se viciado, formal e materialmente, uma vez que a nomeação e posse de Rodrigo Barbosa da Silva, à vaga de Conselheiro Titular, contrariam o disposto no art. 7o do Regimento Interno do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal, o que viola o direito líquido e certo da Impetrante, que por isto, se viu obrigada a impetrar o presente Mandado de Segurança[2].” Asseverara que, conquanto a nomeação de membro titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF traduza ato discricionário do Governador do Distrito Federal, essa discricionariedade encontra limites no disposto no regimento do CONEN/DF, devendo ser invalidado o ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer o mandato de membro titular no órgão, na qualidade de representante da sociedade civil, pois, com a renúncia do membro titular, assumira o mandato ante a condição de suplente que detinha. Discorrera sobre a inexistência de motivos legais para a designação havida, porquanto, desde 10.07.2020, ocupava a função de conselheira titular, devendo se aguardar o término do seu mandato para que seja promovida a designação de novo conselheiro, conforme previsão regimental. Noticiara que a vaga que ocupara decorrera de renúncia por parte do membro titular, sobejando inexorável que o ato de designação vergastado violara direito líquido e certo que a assiste de exercer do mandato de suplente que detinha, convertido em titular, até o término em 23.02.2021. Consignara que, diante dessas circunstâncias e, em especial, em face da excepcionalidade da situação que retratara, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, restam satisfeitos os pressupostos para a concessão da medida antecipatória que formulara. Considerando que a impetração fora formulada quando já realizada a reunião na qual a impetrante almejava participara via do provimento antecipatório que postulara, pois ocorrida no dia 21 do corrente mês, enquanto o mandamus fora aviado somente no dia subsequente, fora proferida decisão julgando prejudicada a postulação liminar quanto a esse ponto específico. Outrossim, almejando a impetrante a desconstituição do ato que nomeara outro cidadão para integrar o Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal em vaga que, segundo sustenta, lhe estaria reservada, com a subsequente ratificação do ato que a nomeara, fora determinado a emenda da petição inicial de forma a inserir o nomeado na composição passiva como litisconsorte passivo necessário[3]. A determinação fora acolhida, promovendo a impetrante a inclusão de Rodrigo Barbosa da Silva na angularidade passiva do writ como litisconsorte passivo necessário, ocasião em que renovara o pedido liminar, que, segundo aduzira é no sentido de garantir-lhe o direito de “participar na Reunião Extraordinária e nas demais Reuniões Ordinárias e Extraordinárias, vindouras, do Conselho, como Conselheira Titular, com o devido registro em ata nessa condição, bem como, que lhe seja garantido o direito ao voto e demais atos pertinentes aos Conselheiros Titulares, até o julgamento do mérito[4].” É o relatório. Decido. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Maria do Socorro Paiva Garrido em face do ato imputado ao Governador do Distrito Federal consubstanciado no ato de designação do Sr. Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 03.08.2020[5]. Objetiva a impetrante, in limine, que lhe seja assegurado o direito de participar da 2a Reunião Extraordinária, da 587a Reunião do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF e das demais futuras reuniões, na qualidade de conselheira titular representante da sociedade civil, garantindo-lhe o direito ao voto e demais atribuições conferidas aos conselheiros titulares. Alfim, após regular processamento da impetração, almeja a ratificação da medida liminar e a anulação do ato de ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, garantindo-lhe, por conseguinte, o pagamento de todas as vantagens financeiras (Jetons) referentes às participações nas reuniões do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF. Deflui do aduzido que a impetração está voltada ao reconhecimento da alegada abusividade e ilegitimidade do ato administrativo consubstanciado na designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer mandato de membro titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 03.08.2020. Defendera a impetrante, em suma, como lastro da pretensão mandamental, que aludida designação violara o disposto no artigo 7o do Regimento Interno do CONEN/DF, que preceitua que a renúncia do conselheiro titular ensejará a convocação do respectivo suplente, que assumirá a titularidade plena, durante o restante do mandato, implicando que, em detendo a condição de conselheira suplente, com a renúncia do membro titular, automaticamente fora içada à condição de conselheira titular pelo tempo remanescente proveniente de sua nomeação. Alinhado o objeto da impetração, e diante da liminar postulada, deve ser examinada. Outrossim, assinalo que admito a emenda promovida pela impetrante, deve ser inserido na composição passiva, como litisconsorte passivo necessário, o conselheiro acima indicado, designado via do ato que integra o objeto deste mandamus. Consignadas essas ressalvas e emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança, haja vista a verossimilhança e plausibilidade das alegações da impetrante. Como cediço, são requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato arrostado, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012 - destaquei) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012 - destaquei) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011 - destaquei) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011 - destaquei) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011 - destaquei) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação das alegações formuladas, se verifica no caso a presença dos aludidos pressupostos legais, sobejando possível que seja reconhecida a alegada ilegalidade do ato de designação do litisconsorte necessário - Rodrigo Barbosa da Silva -para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil. Vejamos. Necessário registrar, inicialmente, que o atual Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal fora criado pelo Decreto no 9.359, de 1 167 de abril de 1986, originalmente com a denominação de Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal[6], com a atribuição de propor a política de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico e uso de entorpecentes e de substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem como exercitar outras funções em consonância com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes. Confira-se: “Art. 1°. Fica criado o Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, como órgão de deliberação coletiva de 2° grau, integrante da estrutura administrativa do Gabinete do Governador do Distrito Federal. Art. 2°. Ao Conselho compete, basicamente, no âmbito do Distrito Federal, propor a política de entorpecentes, elaborar planos, exercer orientação normativa, coordenação geral, supervisão, controle e fiscalização das atividades relacionadas com o tráfico e uso de entorpecentes e de substâncias que determinem dependência física ou psíquica, bem como exercitar outras funções em consonância com os objetivos do Sistema Nacional de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes.” Atualmente o Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF integra a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal. Sua finalidade é aprovar as diretrizes de administração do Fundo Antidrogas do Distrito Federal, aprovar a programação financeira, expedir normas e procedimentos destinados a adequar a operacionalização do Fundo às exigências decorrentes da legislação aplicável à matéria, estabelecer critérios e prioridades de aplicação dos recursos, alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira, e gerir os recursos do Fundo. É o que se infere dos dispositivos insertos na Lei Complementar Distrital no 819/09, adiante transcritos: “Art. 1o. Fica criado, sob a gestão da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, o Fundo Antidrogas do Distrito Federal – FUNPAD, instrumento de natureza contábil, que tem como finalidade captar e administrar recursos voltados à implementação de políticas públicas de prevenção do uso de drogas, de fiscalização e repressão do tráfico ilícito, e de tratamento, reabilitação e reinserção social de dependentes. (...) Art. 7o Compete ao Conselho de Políticas sobre Drogas: I – aprovar as diretrizes de administração do Fundo; II – aprovar a programação financeira; III – expedir normas e procedimentos destinados a adequar a operacionalização do Fundo às exigências decorrentes da legislação aplicável à matéria; IV – estabelecer critérios e prioridades de aplicação dos recursos; V – alocar os recursos em projetos e programas, observando a viabilidade econômico-financeira. VI – gerir os recursos do FUNPAD.” Deve ser registrado, ademais, que a constituição do Conselho de Políticas sobre Drogas – CONEN fora prevista no Decreto no 32.108/2010,que instituíra a política distrital sobre drogas, nos seguintes termos: “Art. 11 Integra o SIDPD um representante dos seguintes órgãos: I - Conselho de Política sobre Drogas - CONEN, como órgão central. (...) Art. 13 O Conselho de Política sobre Drogas - CONEN é constituído pelos seguintes membros: I - Um representante da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal, o qual presidirá o CONEN; II - Um representante da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; III - Um representante da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; IV - Um representante da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal; V - Um representante da Polícia Civil do Distrito Federal, Delegado de Polícia, com atribuições na área de repressão às drogas; VI - Um representante da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal; VII - Um representante da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal; VIII - Um representante da Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal; IX - Um representante do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios; X - Dois representantes dos centros de recuperação, comunidades terapêuticas e similares, não governamentais, sediados no Distrito Federal; XI - Um representante da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Distrito Federal; XII - Um representante da Associação Médica de Brasília; XIII - Um representante do Conselho Regional de Farmácia do Distrito Federal; XIV - Um representante do Conselho Regional de Psicologia - 1a Região; XV - Um representante do Conselho Regional de Serviço Social - 8a Região; XVI - Três representantes da sociedade civil.” Deve ser salientado que, quanto à composição do Conselho de Políticas sobre Drogas – CONEN/DF, de conformidade com o Decreto no 32.108/2010, fora previsto que para cada conselheiro titular que o integre deve ser indicado um suplente para atuar nas ausências e impedimentos do titular. Aludida norma assentara, outrossim, que os conselheiros representantes da sociedade civil devem ser eleitos de acordo com a resolução do CONEN/DF, consoante os dispositivos abaixo: “Art. 13 O Conselho de Política sobre Drogas - CONEN é constituído pelos seguintes membros: (...) §1o Para cada conselheiro titular deverá ser indicado um suplente que atuará nas suas ausências ou impedimentos. §2o Os representantes de que tratam os incisos X e XVI serão eleitos de acordo com resolução do CONEN.” Nesse sentido, o CONEN/DF editara a Resolução no 01, de 18 de julho de 2018, que estabelecera os critérios de indicação dos conselheiros titulares representantes da sociedade civil, disposto esse normativo o seguinte: “Art. 1o Compete ao Governador do Distrito Federal a indicação e designação dos Representantes dos centros de recuperação, comunidades terapêuticas e similares, bem como os representantes da sociedade civil, do que trata o art. 13 incisos X e XVI do decreto no 32.108/2010. Art. 2o Para a indicação e designação de que trata o artigo anterior, deverá ser considerada como critério a notável experiência e participação ativa em projetos e/ou programas que preveem a prevenção no uso indevido de drogas, tratamento ou a reinserção social de usuários e ou dependentes químicos de álcool e ou outras drogas;” Demais disso, há que ser acentuado que a Lei no 4.585/2011, que dispõe sobre a participação em órgão de deliberação coletiva no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, previra, em seu artigo 8o, que compete ao Governador do Distrito Federal fixar as regras referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva, nos seguintes termos: “Art. 8o O Governador do Distrito Federal fixará, por decreto, regras referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva, e poderá, excepcionalmente, alterar a sua classificação, desde que não gere aumento de despesa.” Já o Decreto Distrital no 39.415/2018, que regulamentara o artigo 8o acima reproduzido, estabelecera regras referentes à organização e ao funcionamento dos órgãos de deliberação coletiva da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. No tocante à nomeação de pessoas para integrarem órgão de deliberação coletiva na condição de representante da sociedade civil, fixara o instrumento regulamentador os requisitos a serem adotados para a designação, nos seguintes termos: “Art. 8o Os membros dos órgãos de deliberação coletiva serão designados por ato do Governador do Distrito Federal. Art. 9o O requerimento de designação de servidores e pessoas da sociedade civil, para compor órgão de deliberação coletiva, quando não partir do Governador do Distrito Federal, deve ser encaminhado à Casa Civil do Distrito Federal, pelo dirigente máximo do órgão ou entidade o qual o órgão de deliberação coletiva esteja vinculado. § 1o O requerimento deve ser encaminhado em processo administrativo e, estar acompanhado de: I - demonstrativo do custo financeiro, caso se trate de órgão de deliberação coletiva que remunera a participação; II - documento assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade representada, devendo conter a indicação expressa do seu representante, em obediência a composição do órgão de deliberação coletiva; III - formulário de designação devidamente preenchido e assinado pelo dirigente máximo ao qual o órgão de deliberação coletiva esteja vinculado. § 2o Estando os autos devidamente instruídos com os documentos mencionados nos incisos do § 1o, o requerimento será submetido à Subsecretaria de Coordenações das Estatais e Órgãos Colegiados, da Secretaria de Estado de Economia, para análise de conformidade. § 3o Após o exame da conformidade prevista no § 2o, havendo dúvida jurídica quanto à edição do ato, o requerimento será enviado à Consultoria Jurídica, para verificação da constitucionalidade, legalidade e das questões referentes à legística. § 4o Depois de analisado o requerimento pela Consultoria Jurídica, os autos retornarão à Casa Civil, para, se for o caso, proceder à publicação do ato. § 5o Publicado o ato de designação, os autos serão restituídos ao órgão interessado. § 6o A Casa Civil do Distrito Federal poderá solicitar a cópia dos atos constitutivos da entidade da sociedade civil para comprovar o seu devido funcionamento.” Em observância às normas reproduzidas, o CONEN/DF editara a Resolução no 01, de 18.07.2011, que, de sua vez, estabelecera os critérios de indicação dos conselheiros representantes da sociedade civil na forma abaixo reproduzida: “RESOLUÇÃO No 01, DE 18 DE JULHO DE 2011. Estabelece os critérios de indicação dos conselheiros representantes dos centros de recuperação, comunidades terapêuticas e similares, bem como da sociedade civil e dá outras providências: O PRESIDENTE DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FE-DERAL, no exercício da competência de que trata o artigo 12o do Decreto no 32.108, de 25 de agosto de 2010, atendendo ao disposto no art. 13 parágrafo 2o, em plenária ocorrida no dia 17 de Março de 2011, RESOLVE: Art. 1o Compete ao Governador do Distrito Federal a indicação e designação dos Representantes dos centros de recuperação, comunidades terapêuticas e similares, bem como os representantes da sociedade civil, de que trata o art. 13 inciso X e XVI do decreto no 32.108. Art. 2o Para a indicação e designação de que trata o artigo anterior, deverá ser considerada como critério a notável experiência e participação ativa em projetos e/ou programas que preveem a prevenção no uso indevido de drogas, tratamento ou a reinserção social de usuários e ou dependentes químicos de álcool e ou outras drogas.” De acordo com a regulamentação colacionada afere-se, então, que a designação de pessoas integrantes da sociedade civil para integrar órgão de deliberação coletiva traduz ato discricionário do Governador do Distrito Federal. Para essa designação exige-se apenas que a pessoa a ser designada tenha notável experiência e participação ativa em projetos ou programas relacionados à prevenção e tratamento de usuários de drogas. Merece ser acentuado que, em consonância com o Regimento Interno do CONEN/DF, o mandato dos conselheiros é de 3 (três) anos, permitida a recondução, e, consoante assinalado, para conselheiro será designado um suplente, com mandato de igual duração. Demais disso, a norma regimental assentara que, aferida a perda do mandato ou a renúncia do conselheiro titular, o colegiado determinará a convocação do respectivo suplente, que assumirá a titularidade plena, pelo restante do mandato. Nesse sentido: “Art. 5o - Os Conselheiros, escolhidos na forma do art. 4o, serão designados para mandato de três anos, permitida a recondução. §1o - Cada Conselheiro será designado juntamente com um suplente, com mandato de igual duração. (...) Art. 7o - Constatada a perda do mandato ou a renúncia do Conselheiro, o Colegiado determinará a convocação do respectivo suplente, que assumirá a titularidade plena, durante o restante do mandato.” Consignadas essas premissas normativas, na hipótese alegara a impetrante que José Henrique França Campos, membro titular do CONEN/DF na qualidade de representante da sociedade civil, renunciara ao mandato, ensejando que, na condição de suplente, fosse alçada à condição de conselheira titular para cumprir o mandato sobejante até 23.02.2021. Essa alegação, de fato encontra-se positivada nos autos, conforme se infere da cópia do Diário Oficial do Distrito Federal[7] do dia 10.07.2020, coligida aos autos que ora se reproduz: “EXTRATO DA 21a PLENÁRIA VIRTUAL DO CONSELHO DE POLÍTICA SOBRE DROGAS DO DISTRITO FEDERAL E 10a DE 2020 DATA: 03/07/2020 a 08/07/2020. OBJETO: Aprovação da indicação de Designação de Conselheira Suplente à vaga de Conselheira Titular em função da renúncia do Conselheiro Titular, de acordo com o disposto no artigo 7o do Regimento Interno do Conselho de Política Sobre Drogas do Distrito Federal (Portaria no 17, de 05 de setembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal no 174, de 06/09/2011, páginas 12 a 14), conforme Processo SEI no 00400-00032113/2020-41. RESULTADO: A moção de apoio foi ratificada, constando 12 votos positivos e 04 abstenções, alçando a condição de titular, a Conselheira Titular do CONEN a Exma. Sra. MARIA DO SOCORRO GARRIDO SIMÕES, matrícula no 232.913-1, representante da Sociedade Civil, com mandato até o dia 23/02/2021.” Contudo, segundo o retratado nos autos, no dia 03.08.2020, o eminente Governador do Distrito Federal editara ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da sociedade civil, em decorrência da renúncia do membro titular José Henrique França Campos. É que se infere do abaixo reproduzido[8]: “O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 100, inciso XXVI e XXVII da Lei Orgânica do Distrito Federal, e disposto no art. 1o da Resolução no 01, de 08 de julho de 2011, do CONEN/DF, resolve: DISPENSAR JOSÉ HENRIQUE FRANÇA CAMPOS da Função de Membro Titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, como representante da Sociedade Civil, por renúncia ao mandato, a contar de 03 de julho de 2020. DESIGNAR RODRIGO BARBOSA DA SILVA para exercer Função de Membro Titular representante da Sociedade Civil no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, na qualidade de representante da Sociedade Civil. IBANEIS ROCHA” Do havido afere-se, então, que, conquanto ostente o Governador do Distrito Federal competência discricionária para nomear membro titular do Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal, estando em curso o mandato desse conselheiro, não afigura-se possível sua destituição e a nomeação de novo conselheiro, salvo motivos de controle de legalidade. De conformidade com a norma regimental colacionada, que vincula inclusive o Chefe do Executivo, havendo renúncia do titular, deve ser convocado o suplente para terminar o mandato. Sob essa realidade, a nomeação de Rodrigo Barbosa da Silva para a função de conselheiro titular não ressoa legítima, pois o cargo já havia sido legitimamente ocupado pela impetrante, que até então detinha mandato de conselheira suplente, para cumprimento do mandato restante em decorrência do membro titular. Tanto é assim que já havia sido chancelada sua investidura em reunião dos integrantes do próprio conselho, pois, no caso, não demandava a interseção do Chefe do Executivo, mas simplesmente de ser assegurada eficácia à regulação normativa vigente. Ou seja, diante da renúncia do membro titular, a impetrante fora içada à função de conselheiro titular pelo tempo restante do mandato. Inexorável que, ante a apreensão desses argumentos, seja concedida a liminar mandamental almejada, pois o ato arrostado violara o direito líquido e certo que assiste a impetrante de, diante da renúncia do conselheiro titular da qual era suplente, ser, como fora, içada à condição de conselheira titular até a expiração do mandato que detém. Os pressupostos indispensáveis à concessão da liminar postulada ressoam, portanto, patentes, tendo em conta a plausibilidade do direito invocado defronte a argumentação desenvolvida, e, outrossim, o risco de da negativa da tutela advir danos de improvável ou difícil reparação à impetrante. Diante do exposto, proceda a Secretaria as anotações, retificações e comunicações cabíveis, inclusive junto à distribuição, ante a inserção de Rodrigo Barbosa da Silva na composição processual como litisconsorte passivo. Outrossim, lastreado no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.019/1999, defiro a tutela mandamental liminar postulada para sobrestar os efeitos do ato de designação de Rodrigo Barbosa da Silva para exercer a função de membro titular no Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal – CONEN/DF, na qualidade de representante da sociedade civil, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 03.08.2020, assegurando à impetrante o direito de assumir a função e participar das reuniões do conselho que se realizarão a partir dessa data. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste as informações necessárias, no prazo de 10(dez) dias. Cite-se, outrossim, o litisconsorte Rodrigo Barbosa da Silva para, querendo, formular defesa. Prestadas as informações, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19904769 - Pág. 1 (fl. 15). [2] - ID Num. 19902945 - Pág. 2 (fl. 4). [3] - ID Num. 20085527 - Pág. 1 (fl. 68). [4] - ID Num. 20122309 - Pág. 1 (fl. 69). [5] - ID Num. 19904769 - Pág. 1 (fl. 15). [6] - Decreto no 27.970, de 23 de maio de 2007. “Art. 6°. O Conselho de Entorpecentes do Distrito Federal, criado pelo Decreto no 9.359, de 01 de abril de 1986, passa a denominar-se Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal.” [7] - ID Num. 19904768 - Pág. 1 (fl. 14). [8] - ID Num. 19904769 - Pág. 1 (fl. 15).